Tribunal: TJSP
Processo: 2112681-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. Conhecimento do recurso por se tratar de debate relativo à incompetência. Mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC quanto à matéria. Litisconsórcio facultativo. Valor da causa que deve ser considerado individualmente para efeito de fixação da competência. Montante inferior a 60 salários mínimos. Lei no 12.153/09. Competência absoluta do Juizado Especial

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. Conhecimento do recurso por se tratar de debate relativo à incompetência. Mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC quanto à matéria. Litisconsórcio facultativo. Valor da causa que deve ser considerado individualmente para efeito de fixação da competência. Montante inferior a 60 salários mínimos. Lei no 12.153/09. Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. Observância do teor do IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000, Tema 17. Natureza da ação que não se amolda às exceções do artigo 2o, § 1o, da Lei Federal no 12.153/09. Precedentes do STJ. Decisão agravada mantida. Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000413158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2112681-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes VERA
ALICE RINALDI GARCIA DE BRITO, ELIANE APARECIDA EUGENIO, MARIA
DE SOUZA BUENO, LEILA SCAGLIONI SANCHEZ PEREZ, MARIA INES
LUCIO, JACILENE LOUSADA DANTAS SORIANO, ABILIO JOSE MENDES,
DECIO TADEU PANDORI, MARIA LAUDA DE DEUS REGONATO, LUIZ
CARLOS LEITE DE ARAUJO MONTEIRO e CLAUDIO MONTEIRO ANDRE, é
agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
negaram provimento ao recurso, vencido o 3o Juiz, que declarará..
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 9 de junho de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2112681-78.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTES: VERA ALICE RINALDI GARCIA DE BRITO, ELIANE
APARECIDA EUGENIO, MARIA DE SOUZA BUENO, LEILA SCAGLIONI
SANCHEZ PEREZ, MARIA INES LUCIO, JACILENE LOUSADA DANTAS
SORIANO, ABILIO JOSE MENDES, DECIO TADEU PANDORI, MARIA
LAUDA DE DEUS REGONATO, LUIZ CARLOS LEITE DE ARAUJO
MONTEIRO e CLAUDIO MONTEIRO ANDRE
AGRAVADA: ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 15192
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
COMPETÊNCIA.
Conhecimento do recurso por se tratar de debate relativo à
incompetência. Mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC
quanto à matéria. Litisconsórcio facultativo. Valor da causa
que deve ser considerado individualmente para efeito de
fixação da competência. Montante inferior a 60 salários
mínimos. Lei no 12.153/09. Competência absoluta do Juizado
Especial da Fazenda Pública. Observância do teor do IRDR no
0037860-45.2017.8.26.0000, Tema 17. Natureza da ação que
não se amolda às exceções do artigo 2o, § 1o, da Lei Federal no
12.153/09. Precedentes do STJ. Decisão agravada mantida.
Agravo não provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a
r. decisão de fls. 93/94 que, nos termos do Tema 17 do IRDR no
0037860-45.2017.8.26.0000, verificando-se que a pretensão de cada autor
está dentro da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública,
determinou a redistribuição dos autos àquele juízo que tem competência
absoluta para dirimir o conflito.
Em razões recursais os agravantes alegaram, em
resumo, que (i) a natureza coletiva da demanda; (ii) as peculiaridades da
demanda; (iii) o valor global do pedido; (iv) apresentaram jurisprudência;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(v) pleitearam a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da
decisão agravada.
Recurso tempestivo e preparado.
Desnecessária a intimação da parte contrária, dada a
possibilidade de imediato julgamento do recurso.
É o relatório.

A fim de possibilitar o conhecimento deste recurso,
excepcionalmente, concedo a justiça gratuita aos agravantes, já que tal
pleito ainda não fora analisado pelo juízo a quo.

Desde logo cumpre esclarecer que o entendimento mais
recente do STJ, em julgamento de recurso repetitivo, é pela taxatividade
mitigada do rol do art. 1015, do CPC, admitindo a interposição de agravo
de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do
julgamento no recurso de apelação (STJ, Corte Especial, REsp n.o
1704-520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.12.2018).

E, na hipótese, discutindo-se a competência, como
afirmado pela Relatora do caso aludido acima, “não é crível, nem
tampouco razoável, que o processo tramite perante um juízo incompetente
por um longo período e, somente por ocasião do julgamento de
apelação...seja reconhecida a incompetência e determinado o retorno ao
juízo competente”.

Desse modo, é o caso de conhecimento desta matéria
(competência) no presente recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Entretanto, não prospera o recurso.

A ação foi proposta por 11 autores, em litisconsórcio
ativo facultativo, pleiteando o recálculo do pagamento do adicional de
sexta-parte sobre seus vencimentos e proventos integrais, e à causa foi
atribuído o valor de R$ 44.000,00.
O D. Magistrado de primeira instância entendeu que,
nos termos do Tema 17 do IRDR, verificando-se que a pretensão de cada
autor está dentro da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública,
deve o feito ser redistribuído àquele juízo que tem competência absoluta
para dirimir o conflito.
Com efeito, na hipótese, o valor da causa deve ser
calculado de acordo com a pretensão de cada demandante sendo, portanto,
inferior ao montante legal, e a competência do Juizado é absoluta, não
havendo subsunção da causa às exceções legais (art. 2o, §1o da Lei no
12.153/2009).
Vale dizer que a exceção à competência dos Juizados
Especiais da Fazenda Pública prevista no art. 2o, § 1o, I, da Lei
12.153/2009 se refere apenas às ações coletivas para tutelar direitos
individuais homogêneos, e não às ações propostas individualmente pelos
próprios titulares.
Tal entendimento é corroborado pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, acerca de assemelhada disposição constante
da Lei dos Juizados Especiais Federais:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
DIREITO
INDIVIDUAL
HOMOGÊNEO.
INDIVÍDUO
DETERMINADO.
VALOR DE ALÇADA. CARÁTER COLETIVO. JUIZADO ESPECIAL
FEDERAL. COMPETÊNCIA.1. "Aos recursos interpostos com
fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de
março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade
na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado
Administrativo n. 2 - STJ) 2. As ações que versem sobre direito
individual homogêneo, cujo valor não ultrapasse 60 salários
mínimos, ajuizadas em favor de pessoa individualizada, como a
hipótese dos autos, serão julgadas pelo respectivo Juizado Especial
Federal, ainda que se pretenda eficácia de natureza coletiva. 3.
Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1353165/SC, Rel.
Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
20/02/2020, DJe 04/03/2020) (g.n.)
Por se tratar de litisconsórcio ativo facultativo, deve
ser considerado o valor da pretensão de cada um dos litisconsortes para a
fixação daquela competência, que é absoluta (art. 2o, § 4o, da Lei
12.153/09).
In casu, a pretensão individual de cada autor deve ser
quantificada com base no quociente do valor atribuído à causa, dividido
pelo número de litisconsortes, ou seja, valor inferior ao equivalente a 60
salários mínimos, por isso, a competência é, indiscutivelmente, do Juizado
Especial da Fazenda Pública.
E, conquanto se alegue a impossibilidade de aferir o
valor correto da pretensão de cada um dos autores neste momento
processual, não é razoável supor que ultrapasse o teto de sessenta salários
mínimos estipulado pelo caput do art. 2o da lei supracitada.
Nesse sentido, confira-se julgado desta C. Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMPETÊNCIA. Ação ajuizada por pensionistas de servidores
públicos estaduais que pleiteiam o recálculo das pensões em face da
SPPREV. Valor da causa que deve ser considerado individualmente
para efeito de fixação da competência. Art. 2o, caput e § 4o, da Lei no
12.153/09. Incompetência absoluta. Decisão que determinou a
remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública. Agravo
não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2081196-60.2020.8.26.0000; Relator
(a): Antonio Carlos Villen; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/03/2014; Data de Registro:
22/05/2020)
Ademais, nos termos do quanto assentado, por maioria
de votos, no IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000, Tema 17, julgado em
26.04.2019, ainda não transitado em julgado, foi fixada a seguinte tese:
“Nos casos de litisconsórcio ativo facultativo, o valor atribuído à
causa deve ser dividido entre todos os postulantes, para fins de
fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (art.
2o., "Caput" - Lei Federal no 12.153/2009). Observações: a) Os
processos já sentenciados em 1o. grau e cumulativamente já julgados
em 2o. Grau quando da data do trânsito em julgado do presente IRDR,
ou em fase de cumprimento da sentença, permanecem onde estão,
ratificados o seu processamento e julgamento; b) Os feitos não
sentenciados até o trânsito em julgado deste IRDR, devem ser
redistribuídos às Varas Cíveis, Varas da Fazenda Pública ou Varas
dos Juizados da Fazenda Pública, conforme a situação do caso
concreto e a situação de cada Comarca, observando-se o aqui
decidido; c) Os feitos que se encontrem em fase recursal e que ainda
não tenham sido julgados até a data do trânsito em julgado do v.
acórdão relativo ao presente IRDR, serão decididos pelos Juízos
Recursais competentes (Tribunal de Justiça ou Colégios Recursais),
observando o aqui decidido; d) As novas ações distribuídas após o
trânsito em julgado serão distribuídas ao Juízo correto”.
Por fim, conquanto não transitado em julgado o referido
IRDR, a manutenção da decisão atacada justifica-se pela adoção da tese ali

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
confirmada, ante as razões sobreditas, e não pela vinculação ao julgado.
Desse modo, deve ser mantida a r. decisão, em todos os
seus termos.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCELO SEMER
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto no AI-6.970/20
Agravo no 2112681-78.2020 10a Câmara de Direito Público
Agte: Vera Alice Rinaldi Garcia de Brito e Outros
Agdo: Fazenda Estadual
Origem: 10a Vara Faz Pública (Capital) Proc. no 1053498-44.2014
Juiz: Otavio Tioiti Tokuda
3o Juiz - Voto vencido
COMPETÊNCIA. Servidores estaduais. Sexta parte. Base de calculo. Vencimentos
integrais. Diferenças. Litisconsórcio facultativo. Valor da causa. Remessa ao
Juizado Especial da Fazenda Pública. As leis que cuidaram do tema deixam
claro que os Juizados Especiais não se destinam à litigância em geral nem
substituem as Varas, mas cuidam das causas mais simples, de menor
complexidade e valor, que permitem a conciliação, as sentenças líquidas e a
rápida execução. Não se enquadram na sua competência as causas que envolvam
direitos ou interesses coletivos ou individuais homogêneos, que pela própria
natureza 'coletiva' ou 'individual homogênea' implicam em uma decisão que não
beneficia somente o autor, mas reflete no direito ou no interesse de uma
coletividade, a justificar uma decisão igualmente homogênea (= igual) para todos
os seus integrantes. É o caso das ações de servidores públicos que discutem
direitos funcionais, repercutem em uma coletividade e exigem uma decisão
coerente, pensada, homogênea, para que todos os interessados tenham o mesmo
direito, ou a nenhum deles o direito seja reconhecido. No caso, os autores,
servidores estaduais, pretendem o recálculo da sexta parte e o pagamento das
diferenças decorrentes; a ação envolve interesses individuais homogêneos,
coletivos no dizer do art. 2o, § 1o, I da LF no 12.153/09, excluídos 'per se' da
competência do Juizado Especial da Fazenda Pública pela sua natureza,
devendo o processo permanecer na 10a Vara da Fazenda Pública da Capital.
Agravo provido. Voto vencido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão de
fls. 146/147, aqui fls. 93/94, que, considerando o valor individual da causa,
determinou a redistribuição dos autos à uma das Varas do Juizado Especial
da Fazenda Pública.
A
Câmara,
por
maioria,
pelo
voto
dos
Desembargadores Marcelo Semer e Antonio Celso Aguilar Cortez, negou
provimento ao recurso (fls. 99/104). Exponho, respeitosamente, as razões da
divergência.
2.
Competência. Interesse coletivo. A importância
dos Juizados Especiais foi realçada na Constituição Federal de 1988, art. 98,
I, ao prever que a União e os Estados criassem 'juizados especiais, providos
por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o
julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações
penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e
sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o
julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau'.
Após, a LF no 7.244/84 foi revogada pela LF no
9.099/95 de 26-9-1995, ainda em vigor, que dispôs sobre os Juizados
Especiais Cíveis e Criminais. As causas submetidas ao Juizado Especial Cível
seriam aquelas de menor complexidade, assim considerado o valor não
excedente a quarenta salários mínimos [sem nada dizer sobre o litisconsórcio],
aquelas do art. 275, II do CPC, o despejo para uso próprio e as ações
possessórias de valor não excedente ao indicado (art. 3o, I a IV), com as
mesmas exclusões da lei anterior (art. 3o, § 2o) e idêntica ênfase na
conciliação e na transação (art. 2o). O art. 10 admite o litisconsórcio e foi
mantida a possibilidade de pedido genérico, mas com obrigatória sentença
líquida, 'ainda que genérico o pedido' (art. 14, § 2o e 38, parágrafo único). Não
há menção na lei à competência absoluta, entendendo-se mantida a opção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autor prevista na lei anterior. A lei continua em vigor, com diversas alterações.
A LCE no 851/98 de 9-12-1998 criou o Sistema de
Juizados Especiais no Estado de São Paulo, integrado pelos Juizados Cíveis e
Criminais e pelas Turmas Recursais de cada Circunscrição Judiciária,
compostas por três juízes vitalícios em exercício no primeiro grau (art. 1o, 13 e
15). A LCE no 1.140/11 de 21-6-2011 alterou somente a composição do
Conselho Supervisor, mantida no mais a lei anterior.
3.
A LF no 10.259/01 de 12-7-2001 dispôs sobre os
Juizados Especiais Cíveis e Criminais Federais, aos quais se aplicam os
dispositivos da LF no 9.099/95, com competência cível absoluta nos foros
onde instalada Vara respectiva (art. 3o, § 3o) para causas de competência da
Justiça Federal de valor até sessenta salários mínimos, salvo aquelas indicada
nos incisos do § 1o do art. 3o.
A LF no 12.153/09 de 22-12-2009 dispôs sobre os
Juizados Especiais da Fazenda Pública nos Estados e no Distrito Federal,
integrados em um sistema com os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, para
conciliar e julgar causas cíveis de interesse da administração até o valor de
sessenta salários mínimo, ressalvadas (art. 2o, § 1o) I - as ações de mandado
de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por
improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos
ou interesses difusos e coletivos; II - as causas sobre bens imóveis dos
Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações
públicas a eles vinculadas; III - as causas que tenham como objeto a
impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou
sanções disciplinares aplicadas a militares. Foi-lhe atribuída competência
absoluta onde instalado (art. 2o, § 4o) e o § 3o, que foi vetado pelo Presidente
da República, dispunha que, em caso de litisconsórcio, a competência seria
aferida por autor.
É determinada a aplicação subsidiária do CPC, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LF no 9.099/95 e da LF no 10.259/01; de modo que aplicáveis as disposições
que vedam o pedido genérico e preveem a sentença necessariamente líquida.
4.
As leis que cuidaram do tema deixam claro que os
Juizados Especiais não se destinam à litigância em geral nem substituem as
Varas, mas cuidam das causas mais simples, de menor complexidade e valor,
que permitem a conciliação e as sentenças líquidas; por isso sempre
excluíram determinadas demandas que, abstraído o valor ou a complexidade
intrínseca, continuam submetidas às Varas e aos tribunais. Entre tais
exclusões estão as causas contra a Fazenda Pública (art. 3o, § 1o da LF no
7.244/84 e art. 3o, § 2o da LF no 9.099/95, que cuida dos Juizados Especiais),
os direitos ou interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos (art. 3o,
§ 1o, I da LF no 10.259/01, que cuida dos Juizados Especiais Federais) e os
direitos ou interesses difusos ou coletivos (art. 2o, § 1o, I da LF no 12.153/09,
que cuida dos Juizados Estaduais da Fazenda Pública). Tais exclusões
reforçam a vocação do Juizado Especial: as causas simples, de menor valor e
de interesse individual do autor.
Não se enquadram na sua competência as causas
que envolvam direitos ou interesses coletivos ou individuais homogêneos, que
pela própria natureza 'coletiva' ou 'individual homogênea' implicam em uma
decisão que não beneficia somente o autor, mas reflete no direito ou no
interesse de uma coletividade, a justificar uma decisão igualmente homogênea
(= igual) para todos os seus integrantes.
5.
A jurisprudência tem descuidado dessa distinção. A
lei não fala em 'ação coletiva' ou 'ação de interesse individual homogêneo'
como requisito processual; não distingue a ação, mas o interesse ou o direito
que, por ser pleiteado por um só, não perde o seu caráter coletivo ou
individual homogêneo; e essa é exatamente a previsão da lei processual atual
de que as questões que repercutem em uma coletividade exigem uma decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
coerente, pensada, homogênea, para que todos os interessados tenham o
mesmo direito, ou a nenhum deles o direito seja reconhecido. A Turma
Especial, compreendendo essa necessidade, vem buscando essa coerência que
o tribunal descurou por tanto tempo.
Ainda que pedidos individuais continuem a ser lá
processados, os pedidos que envolvam direitos funcionais gerais e a
interpretação da lei que, pela sua natureza, se aplica ou deveria aplicar a
todos daquela classe, como a disciplina do serviço público ou das carreiras, o
pagamento de vantagens funcionais, a definição de regras de aposentadoria,
de contagem de tempo e pedidos desse gênero, se enquadram nas demandas
excluídas do Juizado Especial. Embora não elimine a possibilidade de pedidos
que a desafiem e exijam uma análise mais cuidadosa, a distinção é
suficientemente clara ao considerar como coletivos ou individuais
homogêneos os pedidos que induzam a aplicação uniforme da lei para a classe
a que se refere, assim ultrapassando o direito ou o interesse individual.
É nesse sentido a recente decisão que suspendeu as
demandas individuais, no aguardo da decisão de uma ação coletiva que nelas
podia refletir: “[...] Por derradeiro, os direitos individuais homogêneos
referemse a direitos individuais com dimensão coletiva, ou seja, aqueles que
decorrem de lesões advindas de relações jurídicas massificadas/padronizadas.
Seus titulares são pessoas determinadas (critério subjetivo), havendo
resultado real da violação diverso para cada uma, o que configura a
divisibilidade de seu objeto ou do bem jurídico tutelado (critério objetivo),
estabelecendo-se o vínculo entre os sujeitos em razão de uma circunstância
de fato ou de direito com origem comum para todos [...] (Eleuza Machado de
Lima v. Itaú Unibanco S/A e outros, REsp no 1.525.327-PR, STJ, 2a Seção,
12-12-2018, Rel. Luis Felipe Salomão, em recurso repetitivo, Tema no 923).
Em outras palavras, a jurisprudência admite expressamente a dimensão
coletiva de determinados direitos individuais e a suspensão das ações
individuais, no aguardo de outra que defina o direito a ser aplicado a todas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6.
Complexidade. Embora eu tenha assim colocado
em precedentes de minha relatoria, o entendimento tantas vezes externado de
que a lei se refere à complexidade da fase de conhecimento, não da execução
ou cumprimento da sentença, não é correto, como exponho a seguir.
O termo 'complexidade' aparece no inciso I do art.
98 da Constituição Federal, mas referente à natureza, não ao valor da
demanda. Nenhuma das quatro leis traz o termo 'complexidade' como
definidor da competência, mas apenas o valor da causa; e, diversamente do
que se tem dito, a lei não afasta a complexidade na fase de conhecimento,
tanto que o art. 9o § 2o da LF no 7.244/84 dispõe que 'se a causa apresentar
questões complexas, o Juiz alertará as partes da conveniência do patrocínio
por advogado' sem definir se a complexidade se refere à questão de direito ou
de fato; e não afasta a complexidade probatória, tanto que o art. 12 da LF no
10.259/01 e o art. 10 da LF no 12.153/09 preveem a nomeação de pessoa
habilitada 'para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao
julgamento da causa'.
7.
A lei admite a complexidade na fase de
conhecimento, mas não na fase de execução, ao contrário dos nossos
precedentes. Extraio isso da LF no 7.244/84, art. 15, § 2o, que permite a
formulação de pedido genérico 'quando não for possível determinar, desde
logo, a extensão da obrigação' [a regra geral é o pedido certo], mas não admite
sentença condenatória por quantia ilíquida, 'ainda que genérico o pedido' (art.
38, parágrafo único). A LF no 9.099/95 traz iguais disposições nos art. 14, §
2o e 38, parágrafo único, e vai além: o art. 52, I dispõe que 'as sentença serão
necessariamente líquidas, contendo a conversão em Bônus do Tesouro
Nacional ou índice equivalente', a serem cumpridas tão logo transitem em
julgado (inciso III). A LF no 10.259/01 não repete tais dispositivos, mas prevê
o pagamento da quantia certa 'após o trânsito em julgado da decisão' (art. 17),
referindo-se à decisão condenatória, independentemente de precatório, sem
prever ou mencionar a fase de liquidação sempre necessária nessas ações. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LF no 12.153/09 dispõe de modo assemelhado à lei anterior, mas admitindo
o precatório se o montante da condenação exceder o valor definido como
obrigação de pequeno valor (art. 13, I e II) (a alçada dos Juizados Especiais
excede o valor da RPV).
A lei pretende que a execução seja simples e rápida,
algo de impossível consecução nas ações multitudinárias ou nas ações
individuais que exigem uma alentada fase de execução (apostila, obtenção de
informações, cálculo, homologação) que têm sido enviadas ao Juizado
Especial. Melhor considerando e acertado que o Juizado Especial admite a
prova oral e pericial mais simples, não lhe é próprio cuidar de ações que
demandem uma alongada e complexa execução, assim impedindo o rápido
cumprimento da sentença e o encerramento do processo. Não é adequado que
lá corram tais ações.
8.
O processo nas Varas e nos Juizados. A
manutenção da dupla via poderia ser admitida, com ressalva, se trouxer
algum ganho ao sistema ou às partes; mas isso não ocorre, porque o sistema
dos juizados é inadequado à maior parte das demandas que envolvem a
Fazenda Pública. A LF no 7.244/84 previa que o processo se orientasse 'pelos
critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e
celeridade, buscando sempre que possível a conciliação das partes' (art. 2o),
de igual teor no art. 2o da LF n° 9.099/95. Tal disposição não aparece na LF
no 10.259/01, mas vem em termos assemelhados ('para conciliação, processo,
julgamento e execução, nas causas de sua competência') no art. 1o da LF no
12.153/09.
A experiência mostra que a administração, até pela
indisponibilidade do interesse público, não concilia e exige o cumprimento
das formalidades legais; não há como ter um processo oral, simples, informal
e célere quando a administração é parte, ainda mais nestas ações de fundo
coletivo em que o interesse público deve ser defendido com rigor. Afastada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conciliação, os processos nas Varas e nos Juizados seguem o mesmo trâmite e
as mesmas fases; a única diferença prática é a dispensa da assistência de
advogado na primeira fase, mas que será necessário nos recursos e na
execução, ainda mais nas ações multitudinárias, ante a complexidade dos
cálculos a serem apresentados. O processamento no Juizado Especial não
implica em ganho processual para as partes ou para o tribunal.
9.
A inadequação do processamento dessas ações nos
Juizados Especiais se manifesta ainda em outros aspectos: a dificuldade ou
impossibilidade de indicar o objeto e o valor do pedido (art. 14, § 1o, III da LF
no 9.099/95), a impossibilidade de prolação da sentença líquida prevista no
art. 38, parágrafo único, a ações são individuais ou limitadas a cinco
litisconsortes pelos Juizados Especiais, multiplicando nessa proporção as
ações que são usualmente propostas com até trinta autores nas Varas e
multiplicando na mesma proporção o número de processos e a carga dos
Juizados. São dificuldades adicionais que não podem ser simplesmente
ignoradas, envolvendo questões de foro, prazos, acesso ao sistema recursal e
cumprimento do julgado.
A submissão destas ações de interesse coletivo aos
Juizados Especiais não colabora para a coerência e a estabilidade da
jurisprudência, não permite que os Juizados desenvolvam a sua vocação
(processos simples, com ênfase a conciliação e execução de sentenças
líquidas) e tem dado margem a inúmeros conflitos de competência e anulações
de processos na fase recursal; são ações inadequadas para lá serem
processadas, assim como é inadequada a tramitação concomitante das
mesmas ações nos Juizados e nas Varas, como foi recentemente reconhecido
pela Câmara Especial no CC no 2221416-16.2017 ao encaminhar ação de
servidores em litisconsórcio para a Vara da Fazenda, e não ao Juizado
Especial. Ou as ações de interesse coletivo dos servidores públicos são
processadas lá, ou são processadas aqui; não há porque manter esse duplo
processamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10.
Competência absoluta. Tem-se dito que o § 4o do
art. 2o da LF no 12.153/09 estabelece que “no foro onde estiver instalado o
Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”.
É preciso, portanto, definir com clareza quais ações
se incluem nessa competência. A lei exclui do Juizado Especial as ações de
valor maior, as ações que versem interesse coletivo e aquelas em que
impossível a prolação de sentença líquida. Abstraído o valor da causa, as
ações que discutem direitos funcionais, coletivos por natureza, e as ações em
que inviável a prolação de sentença líquida não se incluem na competência
dos Juizados Especiais e serão todas propostas nas Varas, como era antes,
independentemente do valor da causa e do número de autores.
11.
No
caso,
os
autores,
servidores
estaduais,
pretendem a condenação do Estado no recálculo da sexta parte sobre os
vencimentos integrais e o pagamento das diferenças decorrentes (fls. 1/6, aqui
fls. 15/20). Assim, a ação envolve interesses individuais homogêneos,
coletivos no dizer do art. 2o, § 1o, I da LF no 12.153/09, pois igual deve ser o
tratamento de todos os pensionistas que se enquadrem nos critérios de
aplicação da revisão anual, excluídos 'per se' da competência do Juizado
Especial da Fazenda pela sua natureza; e implica na impossibilidade de
sentença líquida, a exigir inadmissível e complexa fase de liquidação e
execução, a recomendar a permanência do processo na 10a Vara da Fazenda
Pública da Capital, onde inicialmente distribuída a ação.
O voto é pelo provimento do agravo dos autores
para que a ação seja processada e julgada perante a 10a Vara da Fazenda
Pública da Capital, onde distribuída.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TORRES DE CARVALHO
3o Juiz, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
MARCELO SEMER
10DDF799
8
17
Declarações de
Votos
RICARDO CINTRA TORRES DE CARVALHO
112D60DC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2112681-78.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.